Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONFUSÃO PATRIMONIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, no âmbito do processo 0709260-55.2018.8.07.0003, em fase de cumprimento de sentença, determinou a desconsideração da personalidade jurídica da Associação dos Constituintes e Moradores da Nova QNL de Taguatinga, presidida pela agravante, Rosalice Ferreira de Araujo Silva, assim proferida:

“Trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA deflagrado nos presentes autos, que se encontram em fase de cumprimento de sentença, visando a inclusão de ROSALICE FERREIRA DE ARAUJO SILVA, presidente da associação executada, no polo passivo da lide.

Compulsando os autos, verifica-se que ROSALICE FERREIRA DE ARAUJO SILVA fora citada, conforme certidão ID 53452888, sendo oferecida contestação ID 55994742.

Ultrapassadas tais considerações, observa-se que a obrigação perseguida na fase executiva decorre de sentença condenatória (ID 21448692) que, após a interposição de embargos de declaração e de recurso inominado, foi confirmada, tendo transitado em julgado em 06/06/2019 (ID 36446123).

Ocorre que o comando sentencial não foi adimplido em face da postura evasiva da associação executada, a qual, ciente do encargo financeiro fixado em seu desfavor, posicionou-se de maneira indiferente ao cumprimento da obrigação em tela.

Com efeito, as medidas constritivas em desfavor da parte executada até então adotadas não surtiram efeitos positivos, ainda que de forma parcial, a fim de satisfazer o débito executado.

Neste sentido, em atenção às argumentações da parte exequente, também cumpre destacar a dificuldade de se dissociar os patrimônios da associação executada e de sua presidente, uma vez que, conforme fotografia anexada aos autos (ID 64867867), a sede da organização e a residência da representante funcionam no mesmo local, constatando-se certa confusão cadastral e patrimonial.

Ressalte-se que a contestação id Num. 55994742 limitou-se a argumentar que não haveria nos autos nenhuma das hipóteses legais de desconsideração da personalidade jurídica, tese essa que não se sustenta.

Assim sendo, com fundamento nos documentos e declarações apresentadas, e considerando a dificuldade encontrada na satisfação do direito da parte exequente, aplico a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica e JULGO PROCEDENTE o pedido para deferir a inclusão no polo passivo de ROSALICE FERREIRA DE ARAUJO SILVA, presidente da associação executada.

Preclusa a presente decisão, retifique-se o necessário junto aos sistemas informatizados e expeça-se de mandado de intimação, avaliação e penhora a ser cumprido no endereço da parte executada.

[...].”

2. A agravante afirma que a agravada, na origem, não se desincumbiu do ônus de provar o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica operada.

3. Entretanto, a análise dos autos revela que não assiste razão à agravante. Senão, vejamos.

4. A princípio, esclareça-se que, a despeito da efetiva oferta de serviço por conta da associação, a agravada (associada), não ostenta o status usual de vulnerável, enquadrando-se como participante e contribuinte para a consecução do objeto tutelado pela entidade associativa, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como asseverado pela MM. juíza de origem. Por conseguinte, a análise da desconsideração da personalidade jurídica pautar-se-á pelos parâmetros estabelecidos no Código Civil (CC/02).

5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça[1] tem admito, excepcionalmente, a desconsideração da personalidade jurídica de associações, nas hipóteses em que demonstrados os requisitos do Art. 50 do CC, quais sejam, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, bem como nos casos em que resta encerrada a atividade da associação, sem deixar endereço ou bens para saldar obrigações pendentes.

6. In casu, apesar da condenação da referida associação ao pagamento de R$ 7.431,98 não houve a quitação espontânea, tampouco restaram frutíferas as várias diligências realizadas (BACENJUD, RENAJUD, mandado de penhora e avaliação de bens), a fim de encontrar patrimônio da requerida para fazer face ao débito.

7. De outro lado, tenho como suficientemente comprovada a confusão patrimonial necessária ao deferimento da medida, uma vez que o endereço da Associação dos Constituintes e Moradores da Nova QNL de Taguatinga é o mesmo do endereço de sua presidente, Rosalice Ferreira de Araujo Silva e que diversos outros membros da associação são integrantes de sua família (filha e nora, por exemplo), argumento não rechaçado pela recorrida. A agravada, por seu turno, não foi capaz de ilidir as alegações da agravante, muito menos de refutá-las documentalmente.

8. Isto posto, diante das evidências de abuso da personalidade jurídica pela confusão patrimonial, não há robusto fundamento para dar provimento ao agravo de instrumento, porque isso representaria verdadeira ofensa ao princípio da efetividade (art. 4o do CPC).

9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Sem custas nem honorários advocatícios.

[1] Precedentes: 2a Turma Cível, Acórdão 1131283, DJe 25.10.2018; 5a Turma Cível, Acórdão 974788, DJe 9.11.2016; 6a Turma Cível, Acórdão 931304, DJe 8.4.2016.